Tribunal: TJDFT
Processo: 0712956-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §§ 2o e 7°, CPC. FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AFASTADO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. O artigo 85, §1o, do CPC, determina que não são devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. 2.1. Desse modo, infere-se que é devida a fixação da verba honorária sucumbencial, quando há impugnação de cumprimento de sentença pela Fazenda Pública, observado o princípio da causalidade instituído em seu art. 85, e tomando-se como base o valor do excesso apontado. Precedentes.
4.Considerando que o v. Acórdão deu provimento ao recurso dos exequentes, ora embargantes, mas não inverteu condenação de pagamento dos honorários advocatícios, procedente o suprimento da omissão.
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos.